Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BENS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ABSTRATO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de 10 barras de chocolate de estabelecimento comercial, avaliadas em R$ 350,00. A Defesa pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o valor da res furtiva; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se o delito restou consumado ou apenas tentado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base e à compensação entre reincidência e confissão; e (v) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral produzida em juízo, notadamente o depoimento firme da funcionária do estabelecimento, revela que cada barra de chocolate subtraída possuía valor de R$ 35,00, totalizando R$ 350,00, prevalecendo sobre nota fiscal genérica apresentada nos autos que não comprova o valor específico dos bens subtraídos.
4. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos que não se verificam quando o agente ostenta múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta.
5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que seguida de perseguição ou recuperação do bem, conforme a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 934. No caso, o réu subtraiu as barras de chocolate no interior da loja e foi abordado na saída do shopping, quando o furto já havia se consumado.
6. Na primeira fase da dosimetria, admite-se a utilização do critério de exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável, método amplamente adotado pela jurisprudência.
7. Na segunda fase, embora seja possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos casos de multirreincidência deve prevalecer a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 585. Adequada a majoração em 1/12 (um doze avos).
8. A condição de multirreincidente e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível diante da reincidência do condenado, ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.